Tribunal: TCU
Processo: 013.700/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Sra. Paula Tannus Dutra Jardim e pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 7211/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da primeira recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 1.7.2 e 1.7.3 da decisão recorrida, e determinar à Câmara dos Deputados que: 9.1.1. recalcule, para a Sra. Paula Tannus Dutra Jardim, o valor da média das remunerações desconsiderando, do referido cálculo, os reajustes que incidiram irregularmente nas parcelas de quintos, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016; 9.1.2. promova o destaque do valor correspondente ao reajuste incidente sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, convertendo a diferença decorrente de tais reajustes em parcela compensatória, que deverá ser absorvida a partir do primeiro aumento conferido aos proventos de aposentadoria da interessada, que se vincula aos índices do RGPS, tendo em vista que ela se inativou em 30/6/2021; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes.